Tribunal: TJBA
Processo: 8005427-75.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005427-75.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MICHAEL OLIVEIRA SOUZA BITU

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 E 329 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INGRESSO AMPARADO PELA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. MERA CONJECTURA DEFENSIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÍGIDOS. REGULARIDADE PROCEDIMENTAL DEMONSTRADA. NULIDADE DA PROVA ORAL EM AUDIÊNCIA. CONSULTA PRÉVIA A DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. VALIDADE PROBATÓRIA. APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. BALANÇA DE PRECISÃO. PETRECHOS PARA EMBALO. VALOR EM ESPÉCIE. DESTINAÇÃO MERCANTIL INEQUÍVOCA. CRIME DE RESISTÊNCIA CARACTERIZADO. COMPROVAÇÃO DE OPOSIÇÃO FÍSICA À AÇÃO POLICIAL. APLICAÇÃO DO §4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. CARÁTER COGENTE. MINORAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO JÁ APLICADA. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1.

Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por
MICHAEL OLIVEIRA SOUZA BITU
irresignado com a sentença proferida nos autos da ação penal nº
8005427-75.2023.8.05.0079
que tramitou perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, e condenou o apelante, à pena 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 02 (dois) meses de detenção, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela pela prática dos delitos

previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 329, do Código Penal.

2.

Consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público que, no dia 26 de outubro de 2023, por volta das 16h50min, na Rua Arnaldo Pereira, bairro Juca Rosa, em Eunápolis/BA, o acusado foi flagrado por policiais militares trazendo consigo substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. No mesmo contexto, ele foi flagrado mantendo em depósito, na residência de nº 74, 31 (trinta e uma) pedras de "crack", um saco plástico com 20,6g (vinte vírgula seis gramas) de "cocaína", 87 (oitenta e sete) pinos de "cocaína" e mais 84 (oitenta e quatro) buchas de "maconha".

3.

Segundo a exordial acusatória, os policiais foram informados, via CICOM, de que um indivíduo de pele branca, estatura mediana, com tatuagem de crucifixo no pescoço, conhecido como MICHAEL, explorava o tráfico de drogas na Rua Arnaldo Pereira, nº 74. Ao chegarem no endereço, avistaram o denunciado na companhia de outro indivíduo não identificado, os quais, ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga para o interior de um imóvel. Através de um beco, os militares viram o denunciado e mais dois indivíduos no quintal do imóvel. Dois deles conseguiram pular o muro dos quintais vizinhos e fugir, mas o denunciado foi alcançado e abordado, quando então proferiu o seguinte dizer: "PERDI DOUTOR". Durante a busca pessoal, foram encontradas no bolso do denunciado drogas, valores e uma chave. Com essa chave, os militares acessaram o imóvel de nº 74, onde encontraram uma sacola plástica contendo "maconha" e "crack", junto com diversas embalagens vazias para embalar drogas, 19 (dezenove) pinos vazios do tipo eppendorfs, e mais uma balança de precisão da marca LTOMEX.

4.

Narra ainda a denúncia que o acusado reagiu com violência à sua prisão e empregou vias de fato contra os policiais, até que, com o apoio de uma guarnição do PETO, foi dominado, algemado, colocado na viatura e conduzido à Delegacia.

5.

Após regular instrução processual, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência. Na dosimetria, em relação ao crime de tráfico, o magistrado majorou a pena-base em 1/3 (um terço) em razão das circunstâncias e consequências do crime, considerando a elevada quantidade e a natureza das drogas apreendidas. Para o crime de resistência, manteve a pena no mínimo legal. Não reconheceu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a reincidência específica do acusado.

6.

Irresignado, o réu interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente: (i) a nulidade das provas obtidas em violação de domicílio; (ii) a quebra da cadeia de custódia das provas; e (iii) a nulidade da prova oral produzida em audiência, por violação ao princípio da oralidade consagrado no art. 204 do Código de Processo Penal.

7.

No mérito, pugna pela absolvição dos crimes de tráfico de drogas e resistência, sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), no patamar máximo de 2/3 (dois terços), a aplicação da detração penal, e o afastamento ou redução/parcelamento da pena de multa em virtude de sua hipossuficiência econômica.

8.

Primeiramente, em relação ao pleito da ilicitude da prova material produzida em razão da ilegalidade da busca domiciliar, um exame percuciente do caderno processual permite afirmar, de logo, que, apesar do esforço defensivo, a argumentação trazida não merece acolhimento.

9.

In casu, os policiais militares, a partir de informação recebida via CICOM sobre a prática de tráfico de drogas por indivíduo com características físicas coincidentes com as do apelante, dirigiram-se ao local indicado para verificar a denúncia. Ao chegarem, avistaram o acusado, que, ao perceber a presença policial, tentou empreender fuga, tendo sido capturado após perseguição.

10.

Durante a abordagem e busca pessoal, foram encontradas com o apelante drogas e a chave da residência mencionada na denúncia, onde posteriormente foi localizada considerável quantidade de entorpecentes e apetrechos utilizados para o tráfico.

11.

Destarte, verifica-se que a entrada dos policiais no imóvel se deu em contexto de flagrante delito, situação expressamente excepcionada pelo art. 5o, XI, da Constituição Federal.

12.

Outrossim, imperioso ressaltar que o crime de tráfico de drogas, pela sua própria natureza, é classificado como crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, mantendo-se o estado de flagrância enquanto não cessar a permanência, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal.

13.

Ademais, cumpre salientar que, no caso em apreço, o ingresso policial na residência foi precedido de fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas, notadamente: a) denúncia específica via CICOM indicando a prática de tráfico pelo acusado, com descrição detalhada de suas características físicas e do local; b) fuga imediata ao avistar a guarnição policial; c) apreensão de drogas e da chave do imóvel durante a abordagem em via pública.

14.

Nesse sentido, conforme os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, a investigação não se baseou apenas em denúncia anônima isolada, mas contou com verificação in loco da movimentação suspeita, o que legitima a ação policial realizada.

15.

Tais elementos configuram as "fundadas razões" exigidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral) para legitimar o ingresso forçado em domicílio.

16.

Outrossim, insta salientar que a apreensão de entorpecentes com o acusado já na via pública, em momento anterior ao ingresso na residência, seria suficiente para demonstrar a materialidade e autoria do crime de tráfico, de modo que a prova colhida no interior do imóvel apenas reforçou o conjunto probatório.

17.

No caso dos autos, diante da configuração do crime permanente, não há que se falar em ilegalidade.

18.

In terminis
, por tudo quanto exposto, não se vislumbra nulidade da busca domiciliar.

19.

Alega o apelante, ainda, a ocorrência de quebra da cadeia de custódia das provas, aduzindo que não houve a devida preservação e documentação dos vestígios coletados.

20.

No caso em tela, o apelante limita-se a alegar genericamente a quebra da cadeia de custódia, sem, contudo, apontar qualquer falha específica na coleta, preservação ou análise do material apreendido que pudesse comprometer sua idoneidade.

21.

Ao revés, observa-se que todo o material entorpecente foi devidamente apreendido por meio de Auto de Exibição e Apreensão (ID 89689573), com detalhamento das substâncias encontradas, e posteriormente submetido a exame pericial, cujos laudos (IDs 89689629 e 89689656) atestaram a natureza ilícita das drogas apreendidas.

22.

Ademais, a existência de laudos periciais definitivos, elaborados por peritos oficiais, afasta qualquer dúvida quanto à integridade e autenticidade do material analisado, não havendo nos autos qualquer indício de adulteração, manipulação indevida ou falha no acondicionamento dos elementos probatórios.

23.

Outrossim, cumpre ressaltar que a mera alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, desprovida de fundamentação concreta, não é suficiente para invalidar a prova produzida nos autos.

24.

Destarte, não havendo elementos que indiquem qualquer violação à cadeia de custódia da prova, rejeito a preliminar suscitada.

25.

Por fim, o apelante aduz a nulidade da prova oral produzida em audiência, sob o argumento de que a leitura dos depoimentos prestados na fase inquisitorial teria violado o disposto no art. 204 do Código de Processo Penal, comprometendo a espontaneidade dos depoimentos.

26.

No caso em apreço, conforme se extrai dos autos, o Juízo de primeiro grau permitiu que as testemunhas tivessem acesso aos seus depoimentos prestados na fase investigativa antes de serem inquiridas em juízo. No entanto, tal circunstância, por si só, não configura nulidade processual.

27.

Deveras, as testemunhas foram submetidas a ampla inquirição em juízo, sob o crivo do contraditório, tendo sido garantido à defesa o direito de formular perguntas e contraditar os depoimentos, não havendo qualquer indício de que a prévia ciência dos depoimentos extrajudiciais tenha comprometido a espontaneidade e a fidedignidade da prova oral.

28.

Outrossim, não demonstrou o apelante qualquer prejuízo concreto decorrente da situação narrada, sendo certo que, no processo penal brasileiro, vigora o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo, conforme dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.

29.

Desta forma, não havendo violação ao princípio da oralidade e tendo sido assegurado o contraditório e a ampla defesa, rejeito a preliminar de nulidade da prova oral.

30.

No mérito, o presente recurso traz como primeiro ponto de insurgência, a suposta insuficiência probatória a justificar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

31.

Nos presentes autos, foi imputado ao apelante as condutas de transportar drogas ilícitas,
descrita no tipo penal tráfico ilícito de drogas e crime de resistência.

32.

A materialidade delitiva está cabalmente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 89689573), que descreve a apreensão de 31 pedras de crack (8 gramas), 1 saco plástico com 20,6 gramas de cocaína, 87 pinos de cocaína (62,64 gramas), 84 buchas de maconha (80,64 gramas), além de diversos sacos para embalagem, 19 eppendorfs vazios, uma balança de precisão e a quantia de R$ 101,50 em espécie.

33.

A natureza ilícita das substâncias foi confirmada pelos Laudos de Exame Pericial (IDs 89689629 e 89689656), que atestaram a presença de delta-9-tetrahidrocanabinol (THC), principal componente psicoativo da Cannabis sativa L., e de benzoilmetilecgonina (cocaína), ambas substâncias de uso proscrito no Brasil.

34.

Quanto à autoria, esta se encontra igualmente comprovada pelo conjunto da prova oral produzida nos autos, em especial pelos depoimentos harmônicos e coesos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado.

35.

Portanto, a declaração dos policiais corrobora os elementos instrutórios obtidos na fase inquisitorial, demonstrando a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, pelas condutas típicas de transportar drogas.

36.

Em contrapartida, a versão apresentada pelo acusado, de que estaria apenas sentado na calçada quando foi abordado pelos policiais, que teriam forjado as provas contra ele, mostra-se isolada nos autos e desprovida de qualquer elemento de corroboração.

37.

No que concerne especificamente ao crime de tráfico de drogas, a quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, aliadas à apreensão de balança de precisão, embalagens e dinheiro em espécie, constituem elementos objetivos que indicam, de forma inequívoca, a destinação comercial das drogas.

38.

Deste modo, entendo pela manutenção da condenação do acusado pelo crime de tráfico ilícito de drogas
, uma vez que devidamente comprovada a materialidade e autoria do delito.

39.

Quanto ao crime de resistência, este também restou devidamente comprovado pelos depoimentos dos policiais, que relataram de forma contundente que o acusado resistiu à prisão, sendo necessário o emprego de força para contê-lo, inclusive com o acionamento de reforço policial.

40.

O tipo penal visa tutelar precipuamente o prestígio e a autoridade da Administração Pública, garantindo o regular desempenho de suas funções. A correta subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 329 do Código Penal exige, contudo, uma análise percuciente de seus elementos constitutivos, sob pena de se incorrer em indevida criminalização de condutas que, embora reprováveis, não se amoldam à descrição legal.

41.

No caso dos autos a materialidade e autoria restaram comprovadas.

42.

Destarte, o conjunto probatório é robusto e coeso, não deixando dúvidas quanto à materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e resistência imputados ao apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

43.

S
obre o
reconhecimento da figura do tráfico privilegiado
prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

44.

]

No caso em apreço, conforme se extrai dos autos, o apelante não preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício, pois é reincidente específico, possuindo condenação anterior definitiva pelo mesmo crime de tráfico de drogas, conforme certidão de antecedentes criminais juntada aos autos (ID 444482060 -autos de origem).

45.

Ademais, a reincidência específica em crime de tráfico de drogas indica, de forma inequívoca, que o agente se dedica a atividades criminosas, o que, por si só, já afastaria a aplicação da minorante.

46.

Portanto, sendo o apelante reincidente específico em crime de tráfico de drogas, não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual mantenho o afastamento da minorante realizado pelo Juízo de primeiro grau.

47.

Pleiteia ainda, o apelante o afastamento ou redução/parcelamento da pena de multa, sob o argumento de hipossuficiência econômica.

48.

In primis, imperioso ressaltar que a pena de multa possui caráter cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal do tráfico de drogas, não sendo facultado ao julgador afastá-la, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

49.

O preceito secundário do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e do art. 329, do Código Penal, estabelece, além da pena de reclusão, que ao agente perpetrador da conduta será atribuída o pagamento de multa, enquanto o artigo 49 do Código Penal antevê o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, a título de sanção pecuniária.

50.

No caso em apreço, o Juízo a quo, atento à situação econômica do réu, fixou o valor do dia-multa no mínimo legal, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, observando o disposto no art. 60 do Código Penal, que determina que "na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu".

51.

Outrossim, o fato de o réu ser assistido pela Defensoria Pública, por si só, não autoriza o afastamento da pena de multa, sendo necessária a comprovação efetiva da impossibilidade de pagamento, o que deve ser apreciado no momento da execução.

52.

Pelo exposto, não há que se falar em decote da pena pecuniária imposta, em razão da alegação da hipossuficiência do apelante.

53.

Em relação ao pleito de detração, este deve ser direcionado ao Juízo da Execução Penal, competente para tal mister, conforme determina o art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal, ressalvada a hipótese específica do art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, aplicável apenas quando o desconto do período de prisão provisória puder alterar o regime inicial de cumprimento.

54.

No caso vertente, considerando a pena aplicada (06 anos e 08 meses de reclusão) e a condição de reincidente do apelante, mesmo com a eventual detração do período de prisão provisória, não haveria modificação do regime inicial fechado estabelecido na sentença, o que afasta a competência deste Tribunal para apreciação da matéria.

55.

Nesse diapasão
, mantenho a sentença primeva em todos os seus termos.

56.

Parecer Ministerial pelo não provimento.

57.

RECURSO
CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8005427-75.2023.8.05.0079
, em que figuram como apelante
MICHAEL OLIVEIRA SOUZA BITU
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça